Tribunal: STJ
Processo: 5323916-89.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2788699 - RS (2024
/0424099-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
PROCURADORA : FABRICIA BOSCAINI - RS044420
EMBARGADO
: ANGELA MARIA ALVES DA ROSA
EMBARGADO
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
ADVOGADOS
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RS032158
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
MARCO GERALDO ABRAHAO SCHORR - RS032025
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
FIXAÇÃO
DE
VERBA
HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR
CONTROVERTIDO
DA
EXECUÇÃO.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
ALEGAÇÃO
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença,
indeferiu o pedido de fixação de verba honorária sucumbencial.
II - No Tribunal
, a decisão foi reformada para julgar
a quo
procedente o pedido para que o juízo
fixe a verba honorária com
a quo
relação ao próprio cumprimento de sentença, que deverão incidir apenas
sobre o valor eventualmente controvertido. Esta Corte conheceu do agravo
para negar provimento ao recurso especial.
III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante
vícios no acórdão embargado.
IV - Os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso.
Documento eletrônico VDA49528789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:16
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: a63c8843-48ae-4108-8d18-784a4c66f930

V - Os vícios apontados pela parte embargante, relacionados à
base de cálculos dos honorários advocatícios, foram tratados no acórdão
embargado, o que afasta a alegação de omissão.
VI - Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/08/2025
13/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49528789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:16
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: a63c8843-48ae-4108-8d18-784a4c66f930

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2788699 - RS (2024
/0424099-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
PROCURADORA : FABRICIA BOSCAINI - RS044420
EMBARGADO
: ANGELA MARIA ALVES DA ROSA
EMBARGADO
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
ADVOGADOS
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RS032158
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
MARCO GERALDO ABRAHAO SCHORR - RS032025
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
FIXAÇÃO
DE
VERBA
HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR
CONTROVERTIDO
DA
EXECUÇÃO.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
ALEGAÇÃO
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença,
indeferiu o pedido de fixação de verba honorária sucumbencial.
II - No Tribunal
, a decisão foi reformada para julgar
a quo
procedente o pedido para que o juízo
fixe a verba honorária com
a quo
relação ao próprio cumprimento de sentença, que deverão incidir apenas
sobre o valor eventualmente controvertido. Esta Corte conheceu do agravo
para negar provimento ao recurso especial.
III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante
vícios no acórdão embargado.
IV - Os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso.
Documento eletrônico VDA48174500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:28
Código de Controle do Documento: cdf148b7-5957-4721-a650-33dc94cd8a99

V - Os vícios apontados pela parte embargante, relacionados à
base de cálculos dos honorários advocatícios, foram tratados no acórdão
embargado, o que afasta a alegação de omissão.
VI - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Conheceu-se do agravo para negar provimento ao recurso especial interposto
pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento no art.

105, III, e , da CF/1988.
a c
O recurso especial visa reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul, nos termos assim ementados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE
SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IPERGS. DÉBITO A SER SATISFEITO
POR PRECATÓRIO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. HONORÁRIOS. FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 7o, DO CPC. BASE
DE CÁLCULO. PARCELA CONTROVERTIDA.
1. Caso em que a pretensão da parte agravante diz com a fixação de honorários, em
percentual a incidir sobre o valor em execução, para fase de cumprimento de sentença,
argumentando sobre a incidência do disposto pelo artigo 85, §7o, do CPC, com destaque à
oposição de embargos pelo IPERGS nos autos de origem.
2. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça que se firmou, no sentido de que são
devidos honorários advocatícios nos cumprimentos de sentença contra a Fazenda Pública,
cujo pagamento ocorrerá através do regime de precatório, na hipótese de apresentação de
impugnação/embargos pelo devedor. Análise do caso concreto e de exame de questão
análoga em juízo de retratação realizado por este Órgão Fracionário. Precedentes daquela
Corte Superior e deste Tribunal de Justiça.
3. Na linha do entendimento preconizado pelo STJ, é caso de fixar honorários de
sucumbência para a fase de cumprimento de sentença, convindo o destaque de que deverão
incidir com base apenas no valor controvertido da execução.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, UNÂNIME.
Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por Ângela Maria
Alves da Rosa e outros contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença,
indeferiu o pedido de fixação de verba honorária sucumbencial. No Tribunal
, a
a quo
decisão foi reformada para julgar procedente o pedido para que o Juízo
fixe a verba
a quo
honorária com relação ao próprio cumprimento de sentença, que deverão incidir apenas
Documento eletrônico VDA48174500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:28
Código de Controle do Documento: cdf148b7-5957-4721-a650-33dc94cd8a99

sobre o valor eventualmente controvertido. Esta Corte conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial.
No recurso especial, o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do
Sul
1.022 e 85, §§ 3, 4o e 7o,
aponta dissídio jurisprudencial e alega ofensa aos arts.
ambos do CPC .
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no art. 253, parágrafo único, II, a e b, do RISTJ, conheço do agravo para
conhecer parcialmente do recurso especial do Instituto de Previdência do Estado do Rio
Grande do Sul (...)."
A Segunda Turma negou provimento ao agravo interno, nos termos da
seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. NÃO HÁ
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. A BASE DE CÁLCULO DAS VERBAS
HONORÁRIAS
DEVEM
SER
ARBITRADAS
COM
BASE
NO
VALOR
CONTROVERTIDO DA EXECUÇÃO, EXCLUÍDA, POR CONSEGUINTE, A
PARCELA INCONTROVERSA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão, em cumprimento de
sentença, que indeferiu o pedido de fixação de verba honorária sucumbencial. No Tribunal a
quo, deu-se provimento ao agravo de instrumento.
II - Em relação à alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se que a
recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em
omissão ao deixar de se pronunciar acerca dos dispositivos legais apresentados nos
embargos de declaração, fazendo-o de forma genérica, sem desenvolver argumentos para
demonstrar de que forma houve a alegada violação pelo Tribunal de origem dos dispositivos
legais indicados pela recorrente. Incidência da Súmula n. 284/STF. Nesse sentido: AgInt no
REsp n. 1.492.093/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; REsp n. 1.402.138 /RS, relator Ministro Gurgel de Faria,
10/8/2020
13/8/2020
Primeira Turma, julgado em
, DJe
.
12/5/2020
22/5/2020
III - Quanto ao mais, o recurso especial não comporta provimento. Pretende o ente
público que a base de cálculo da verba honorária seja fixada com base "no limite da
sucumbência" e não sobre o valor total dos embargos à execução. Com efeito, é
entendimento desta Corte Superior que devem ser arbitrados com base no valor
controvertido da execução, excluída, por conseguinte, a parcela incontroversa. No caso dos
autos, o valor controvertido se refere à parcela discutida nos embargos à execução. Neste
contexto, não comporta qualquer reparo o acórdão ora recorrido. Confira-se: AgInt no REsp
n. 2.025.606/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; REsp n. 921.873/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães,
13/3/2023
16/3/2023
Documento eletrônico VDA48174500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:28
Código de Controle do Documento: cdf148b7-5957-4721-a650-33dc94cd8a99

Segunda Turma, DJe
; AgInt no REsp n. 1.988.577/RS, relator Ministro Francisco
11/9/2020
Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
24/10/2022
27/10/2022
IV - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
...O acórdão apresenta contradição na medida em que determina a fixação dos
honorários com base no valor controvertido, porquanto este apresenta base zero, vez que
inexiste valores controvertidos após o acolhimento dos embargos à execução.

É o relatório.
VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes
de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.)
8/6/2016
15/6/2016

A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015,
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
Documento eletrônico VDA48174500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:28
Código de Controle do Documento: cdf148b7-5957-4721-a650-33dc94cd8a99

CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EAREsp n. 166.402/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgado em
, DJe
.)
15/3/2017
29/3/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl n. 8.826/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
julgado em
, DJe
.)
15/2/2017
15/3/2017

Os vícios apontados pela parte embargante, relacionados à base de cálculos
dos honorários advocatícios, foram tratados no acórdão embargado, o que afasta a
alegação de omissão, nos termos assim expostos:
Pretende o ente público que a base de cálculo da verba honorária seja fixada com
base "no limite da sucumbência" e não sobre o valor total dos embargos à execução.
Com efeito, é entendimento desta Corte Superior que devem ser arbitrados com base
no valor controvertido da execução, excluída, por conseguinte, a parcela incontroversa.
No caso dos autos, o valor controvertido se refere à parcela discutida nos embargos à
execução.
Neste contexto, não comporta qualquer reparo o acórdão ora recorrido.

Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
Documento eletrônico VDA48174500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:28
Código de Controle do Documento: cdf148b7-5957-4721-a650-33dc94cd8a99

a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que o acórdão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA48174500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:28
Código de Controle do Documento: cdf148b7-5957-4721-a650-33dc94cd8a99

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.788.699 / RS
Número Registro: 2024/0424099-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50151176920098210001 53239168920238217000
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADORA : FABRICIA BOSCAINI - RS044420
AGRAVADO
: ANGELA MARIA ALVES DA ROSA
AGRAVADO
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
ADVOGADOS
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR (EM CAUSA PRÓPRIA)
- RS032158
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
MARCO GERALDO ABRAHAO SCHORR - RS032025
AGRAVANTE
: ANGELA MARIA ALVES DA ROSA
AGRAVANTE
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
ADVOGADOS
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR (EM CAUSA PRÓPRIA)
- RS032158
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
MARCO GERALDO ABRAHAO SCHORR - RS032025
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
Documento eletrônico VDA49501860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:36:12
Código de Controle do Documento: c7b34ae4-3066-498a-bb62-d5fed9517300

PROCURADOR
: MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PENSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADORA : FABRICIA BOSCAINI - RS044420
EMBARGADO
: ANGELA MARIA ALVES DA ROSA
EMBARGADO
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
ADVOGADOS
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR (EM CAUSA PRÓPRIA)
- RS032158
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
MARCO GERALDO ABRAHAO SCHORR - RS032025
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/08/2025
13/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:36:12
Código de Controle do Documento: c7b34ae4-3066-498a-bb62-d5fed9517300